Tribunal: TJPA
Processo: 0803525-19.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803525-19.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EVERALDO SILVA BRITO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS NOVAS. IMPROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de ação de
Revisão Criminal
proposta por
EVERALDO SILVA BRITO
, em face do acórdão proferido nos autos da Ação Penal nº
0800192-88.2021.8.14.0068
, que, ao julgar recurso de apelação
reconheceu a continuidade delitiva e reduziu a pena originalmente fixada
, mantendo, no entanto, a condenação do revisionante como incurso nas sanções dos artigos
217-A, caput, c/c art. 14, II e art. 71, caput, e 215-A do Código Penal
, resultando na
pena de 13 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

Inexistência de prova suficiente para condenação;

2.2.

Acusação supostamente motivada por interesses pessoais
;

2.3.

Existência de provas novas surgidas após a condenação;

2.4

Ausência de ato libidinoso com contato físico.

III.

Razões de decidir

3.

A premissa fática subjacente à condenação está longe de ser isolada ou contraditória. Ao revés, o que se tem nos autos é um conjunto harmônico de elementos de prova, nos quais as declarações das vítimas são coerentes, firmes, detalhadas e corroboradas por outros meios de convicção, como reconhecido expressamente tanto na sentença quanto no acórdão da apelação.

4.

A narrativa de que “as vítimas fantasiaram os acontecimentos” não encontra respaldo em nenhum dado objetivo constante nos autos. Tampouco a alegação de que as adolescentes teriam sido pressionadas a acusar o réu logrou respaldo nos testemunhos prestados.

5.

A estrutura normativa do art. 217-A do Código Penal tipifica como crime a prática de
qualquer
ato libidinoso com menor de 14 anos, ainda que ausente conjunção carnal ou contato físico direto.

6.

O revisionante não apresenta qualquer documento, depoimento ou elemento novo, mas apenas reitera as mesmas versões já submetidas ao crivo do contraditório e da jurisdição ordinária, o que, por si só, é insuficiente.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
A condenação baseou-se em conjunto probatório robusto, harmônico e suficiente para embasar juízo condenatório seguro, proferido nos marcos do devido processo legal.

Dispositivo relevante citado:
art. 621, III, do CPP.

Jurisprudência relevante:
STF - RvC: 5475 AM - AMAZONAS 0081195-88 .2018.1.00.0000, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020;
STJ - AgRg no AREsp: 2317583 SP 2023/0081591-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024;
STJ - HC: 905712, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 10/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 14 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0803525-19.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
EVERALDO SILVA BRITO

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de
Revisão Criminal
proposta por
EVERALDO SILVA BRITO
, com fundamento no
art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal
, em face do acórdão proferido nos autos da Ação Penal nº
0800192-88.2021.8.14.0068
, originária da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que, ao julgar recurso de apelação interposto pela defesa,
reconheceu a continuidade delitiva e reduziu a pena originalmente fixada
, mantendo, no entanto, a condenação do revisionante como incurso nas sanções dos artigos
217-A, caput, c/c art. 14, II e art. 71, caput, e 215-A do Código Penal
, resultando na
pena de 13 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Na petição inicial (conforme se extrai dos autos da Revisão Criminal nº
0803525-19.2025.8.14.0000
), o autor sustenta, em síntese:

I – Inexistência de prova suficiente para condenação;

II –
Acusação supostamente motivada por interesses pessoais
;

III –
Existência de provas novas surgidas após a condenação;

IV - Ausência de ato libidinoso com contato físico.

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela
improcedência do pedido
.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Cuida-se de revisão criminal manejada por EVERALDO SILVA BRITO, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando que sua condenação criminal teria sido proferida em manifesta contrariedade ao conjunto probatório e ao texto da lei penal.

O revisionante fora condenado, por sentença reformada em sede recursal, como incurso nas penas dos artigos 217-A c/c art. 14, II e 215-A do Código Penal, com causa de aumento do artigo 226, inciso II, e continuidade delitiva, impondo-se-lhe pena privativa de liberdade de 13 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A revisão criminal, como se sabe, não é sucedâneo recursal, tampouco instrumento ordinário de reapreciação dos elementos valorados pelo juízo condenatório. Constitui medida de caráter excepcional, voltada à desconstituição da coisa julgada penal em situações verdadeiramente anômalas, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte e pelos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência consolidada, já assentou que:

“A revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito”. (STF - RvC: 5475 AM - AMAZONAS 0081195-88 .2018.1.00.0000, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020).

Dito isso, passo ao exame das alegações.

I – Da suposta contrariedade à evidência dos autos

Alega o revisionante que a condenação teria se apoiado exclusivamente na palavra das vítimas, sendo estas frágeis e desprovidas de corroboração probatória. Sustenta ainda que inexistiriam elementos suficientes à configuração da materialidade e da autoria, pleiteando, em decorrência, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, a premissa fática subjacente à condenação está longe de ser isolada ou contraditória. Ao revés, o que se tem nos autos é um conjunto harmônico de elementos de prova, nos quais as declarações das vítimas são coerentes, firmes, detalhadas e corroboradas por outros meios de convicção, como reconhecido expressamente tanto na sentença quanto no acórdão da apelação.

No acórdão condenatório, consignou-se que:

“(...) Apesar da negativa de autoria sustentada desde o início da instrução criminal, a autoria e a materialidade dos delitos em comento restam amplamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria do crime. (...) Dos autos consta, ainda, às fls. 214 (ID 6465007), fotografia do acusado deitado da cama, despido, com a cortina (que fazia as vezes de porta) aberta. Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal. A um, porque tais declarações são harmônicas e denotam a ocorrência dos crimes, assim como o depoimento das vítimas, especialmente, demonstra com extrema clareza a conduta do acusado para com elas. A dois, porque, há muito a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios, caso dos autos, no qual os delitos se resumiam à prática de atos libidinosos. (...) Todavia, entendo que, em relação ao crime de estupro de vulnerável, cabe, aqui, a desclassificação para a sua modalidade tentada, eis que, dos elementos probatórios existentes nos autos, em especial, os próprios depoimentos das vítimas, verifica-se que não houve a consumação do crime. No caso em comento, do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a conduta do apelante, caracterizada por retirar a calcinha das duas, segundo elas, por única vez, momento em que elas acordaram e começaram a gritar, chamando pela mãe, tendo o réu saído do quarto, configura ato libidinoso próprio do iter criminis do crime de estupro, que felizmente não chegou à consumação, por motivos alheios à vontade do réu. É perceptível que o apelante já havia iniciado a execução do crime, porém, o fato de haver tirado a calcinha das vítimas, naquele contexto, não importou em consumação do crime, data vênia o entendimento do magistrado sentenciante, pois, em verdade, vê-se que ele intencionava seguir em seu intento criminoso, fosse para apalpá-las – o que já seria capaz de configurar o estupro consumado – ou mesmo para efetuar a conjunção carnal, subsumindo-se, assim, em ato executório, naturalmente precedente ao estupro, que só não foi consumado, repita-se, porque as ofendidas gritaram por ajuda, tendo chamado a atenção da mãe, o que com que o réu saísse do quarto.”

Os relatos trazidos nos autos originários não se mostraram contraditórios, tampouco foram desmentidos por qualquer outro elemento colhido na instrução. Ao contrário, foram corroborados:

·

pelo conteúdo de mensagens enviadas pelas vítimas à mãe, relatando os abusos;

·

por fotografia anexada aos autos, mostrando o acusado despido em ambiente comum da residência;

·

por depoimento do policial civil que visualizou, no boletim de ocorrência, um vídeo indicativo das condutas obscenas atribuídas ao réu.

Como é sabido, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, justamente diante do seu caráter clandestino e da comum ausência de testemunhas presenciais. Nesse sentido, leciona o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TEMA N. 1121. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. REGIME FECHADO. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese, a condenação foi respaldada em provas suficientes, tendo em vista que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre demais elementos de prova. 2. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, afastando a conclusão das instâncias ordinárias acerca da prática delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. Sobre o pleito desclassificatório, a questão foi pacificada nesta Corte em julgamento de recurso especial repetitivo, REsp n. 1.954.997/SC, no qual se firmou a tese (Tema n. 1121) de que "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 4. Arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não há se falar em ilegalidade da dosimetria. O magistrado a quo considerou negativa a circunstância judicial da conduta social, pois de acordo com o testemunho de familiares teria cometido outros abusos sexuais com pessoas da família, fundamento que se revela idôneo para o aumento da pena na primeira fase do cálculo. 5. Diante do quantum de pena, o regime fechado é o correto nos termos do art . 33, §§ 2º e 3º, do CP. 6. Inviável o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, pois, além da incidência das Súmulas n. 83 e n. 7 deste Pretório, não foi realizado o cotejo analítico e não comprovada a similitude fática entre o aresto recorrido e os trazidos à colação, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 - NCPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2317583 SP 2023/0081591-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024).

Dessa forma, não há qualquer contradição entre a condenação e o acervo probatório. Não se trata de mera palavra isolada da vítima, mas de um feixe de elementos que se entrelaçam de modo lógico e convergente.

II – Da suposta motivação espúria das vítimas e de sua genitora

Afirma o revisionante que as acusações seriam fruto de interesses escusos da mãe das vítimas, que desejaria o fim da relação conjugal por razões pessoais e financeiras, supostamente influenciando as filhas a mentirem.

Todavia, essa alegação não passou de exercício especulativo da defesa, jamais comprovado nos autos. Ao longo de todo o trâmite processual, nenhuma testemunha trouxe elemento concreto que sugerisse qualquer animosidade ou conluio por parte da mãe ou das filhas. Os depoimentos das vítimas foram firmes e espontâneos, sem demonstração de animus de vingança ou de fabricação de fatos.

A narrativa de que “as vítimas fantasiaram os acontecimentos” não encontra respaldo em nenhum dado objetivo constante nos autos. Tampouco a alegação de que as adolescentes teriam sido pressionadas a acusar o réu logrou respaldo nos testemunhos prestados.

Mais uma vez, nossa jurisprudência já firmou que:

“É inviável conhecer de ação revisional que tem como pretensão a mera discordância com o que foi decidido, sob pena de se admitir um segundo recurso, o que é inadmissível pelo disposto no artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.”
(TJ-MS - Agravo Interno Criminal: 14029201520248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 12/07/2024, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 16/07/2024).

III – Da alegação de ausência de ato libidinoso

Pretende o revisionante esvaziar a tipificação penal sob o argumento de que não teria mantido contato físico com as vítimas, de modo que os atos descritos não caracterizariam estupro de vulnerável.

No entanto, essa tese ignora frontalmente a jurisprudência atual e a própria estrutura normativa do art. 217-A do Código Penal, que tipifica como crime a prática de
qualquer
ato libidinoso com menor de 14 anos, ainda que ausente conjunção carnal ou contato físico direto.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

“Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da tipicidade de estupro de vulnerável mesmo quando, virtualmente e sem contato físico direto, o agente exerce... sendo prescindível o contato físico direto entre ela e o réu para a configuração do delito

(STJ - HC: 905712, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 10/07/2024).

No caso em análise, a masturbação ostensiva na presença das vítimas, com exibição do pênis ereto e gemidos simulando relação sexual, preenche com rigor os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

IV – Da inexistência de prova nova

A revisão criminal pressupõe, para além de erro judiciário manifesto, a apresentação de prova nova (art. 621, III, do CPP), entendida como fato ou elemento probatório preexistente, mas ignorado ou inacessível à época do julgamento.

Nada disso foi trazido aos autos. O revisionante não apresenta qualquer documento, depoimento ou elemento novo, mas apenas reitera as mesmas versões já submetidas ao crivo do contraditório e da jurisdição ordinária, o que, por si só, é insuficiente.

Por todo o exposto, e ausente qualquer elemento a infirmar a higidez da condenação proferida, entendo que não há qualquer nulidade, ilegalidade ou injustiça manifesta que justifique a desconstituição da coisa julgada penal.

Ao contrário do alegado, a condenação baseou-se em conjunto probatório robusto, harmônico e suficiente para embasar juízo condenatório seguro, proferido nos marcos do devido processo legal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém,
14 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/06/2025